Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731887-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SANT ANA MERIGUETE, RUBIA PIASSI DALVI MERIGUETE AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO SANT ANA MERIGUETE e RUBIA PIASSI DALVI MERIGUETE contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0713766-17.2017.8.07.0001 – id 99292434), mantida após oposição de embargos de declaração (id 102659258), que afastou a alegação de fraude à execução e determinou a desconstituição da penhora realizada sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado na origem. Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, a ocorrência de fraude à execução, porque após a efetivação da penhora houve a transferência da propriedade fiduciária do imóvel da Caixa Econômica Federal - CEF para a empresa Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda. Aduzem que é equivocado o entendimento do juízo a quo da inexistência de resultado útil em razão do valor do bem ser inferior ao saldo devedor no contrato alienação fiduciária, uma vez que não houve avaliação oficial. Na ocasião, tecem ainda arrazoado acerca da possível simulação do aludido negócio jurídico, asseverando que a empresa executada, devedora fiduciante, pertence a uma família envolvida em investigação criminal no STF, que a CEF, credora fiduciária, havia iniciado o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel penhorado há mais de um ano e mesmo assim preferiu inexplicavelmente ceder os direitos à empresa Contil que assumiu todas obrigações, sustentando assim a existência de uma trama. Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a fraude à execução referente ao imóvel apartamento n. 202, do Bloco I, da SQS 211, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF sob a matrícula n. 68.601, mantendo-se a penhora do bem até a avaliação por especialista do valor real de mercado. Preparo regular (ids 29661481 e 29661483). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo determinou a desconstituição da penhora e também a indicação de outros bens sob pena de extinção do feito executivo, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora